Tribunal: TJPA
Processo: 0819976-97.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819976-97.2024.8.14.0051

APELANTE: MAXINEI DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE DECORRENTE DE BUEIRO DESTAMPADO E ENCOBERTO POR VEGETAÇÃO EM VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes em virtude de acidente em via pública ocasionado por queda em bueiro destampado e encoberto por vegetação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público e condenando-o a custear sessões de fisioterapia, transporte para tratamento, além de indenizações por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes. O Município apelou alegando ausência de responsabilidade objetiva, insuficiência de provas, culpa concorrente da vítima e excesso nos valores indenizatórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão:

(i)

definir se a responsabilidade do Município é objetiva ou subjetiva;

(ii)

verificar a existência de provas suficientes quanto ao acidente, à extensão das lesões e ao nexo causal;

(iii)

estabelecer se há culpa concorrente da vítima a justificar mitigação da responsabilidade estatal;

(iv)

avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais;

(v)

aferir a legitimidade da indenização por danos estéticos;

(vi)

examinar a existência de prova suficiente para a condenação por lucros cessantes;

(vii)

definir se o custeio de sessões de fisioterapia e transporte para tratamento pode ser imposto ao Município;

(viii)

deliberar sobre a manutenção da sentença diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município por omissão específica, relacionada à falta de sinalização e manutenção de logradouro público (bueiro destampado), é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A omissão do ente público na conservação da via pública urbana, evidenciada pela existência de bueiro desprotegido e encoberto por vegetação, caracteriza falha específica na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar.

O conjunto probatório dos autos — fotografias, exames, sumário de alta hospitalar, laudo médico e orçamento de fisioterapia — é suficiente para demonstrar a ocorrência do acidente, suas consequências e o nexo causal, sendo prescindível a produção de laudo pericial diante da inércia das partes em requerê-lo.

A alegação de culpa concorrente da vítima não se sustenta, pois não há prova de conduta imprudente apta a romper ou mitigar o nexo causal. A responsabilidade pela segurança de vias públicas recai sobre o Município.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo frente à jurisprudência predominante do TJPA em casos semelhantes, justificando sua redução para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos estéticos é devida, diante da comprovação de fratura grave, cirurgia com fixação de pinos e alteração na mobilidade do autor, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes é válida, pois o afastamento temporário do trabalho por três meses foi comprovado por documentos médicos, e a informalidade da atividade exercida pelo autor não afasta o direito à indenização.

O custeio de sessões de fisioterapia e transporte para tratamento é cabível, diante da urgência e da comprovada insuficiência da prestação estatal pelo SUS, o que justifica a responsabilização do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município por acidente decorrente de bueiro destampado em via pública é objetiva, por se tratar de omissão específica relacionada à conservação de logradouro urbano.

A ausência de laudo pericial não invalida a condenação quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar o acidente, o dano e o nexo causal.

A mera alegação de imprudência da vítima não configura culpa concorrente apta a mitigar a responsabilidade objetiva do Município.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando destoar de precedentes em casos análogos.

A indenização por danos estéticos é cabível quando demonstradas sequelas físicas visíveis e alteração na funcionalidade, mesmo sem laudo pericial.

A informalidade da atividade exercida pela vítima não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, desde que demonstrado o afastamento temporário.

É legítima a condenação do Município ao custeio de fisioterapia e transporte quando comprovada a urgência do tratamento e a falha na prestação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 945; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 94 e 95.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0007315-02.2018.8.14.0061, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.07.2024.

STJ, REsp nº 1.185.226/RJ, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 10.08.2010, DJe 19.08.2010.

TJPA, Apelação Cível nº 0002051-12.2017.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.02.2025.

TJPA, AC nº 0011527-82.2003.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.12.2017.

TJPA, Apelação Cível nº 0342276-20.2016.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, e dar parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes, ajuizada por
Maxinei da Silva
, em razão de acidente ocorrido em via pública municipal, consubstanciado na queda do autor em bueiro desprotegido e encoberto por vegetação.

A sentença de mérito, proferida sob o ID nº 141065524, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

a)
condenou o réu ao custeio de
20 sessões de fisioterapia
, bem como ao
fornecimento de transporte
para tratamento de saúde do autor;

b)
condenou ao pagamento de
dano material no valor de R$ 314,72
, corrigido pela taxa SELIC desde a data do prejuízo;

c)
condenou ao pagamento de
indenização por danos morais no

alor de R$ 30.000,00
, corrigidos monetariamente a partir da fixação (Súmula 362 do

STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

d)
condenou ao pagamento de
danos estéticos no valor de R$ 10.000,00
, corrigidos monetariamente desde a sentença, e com juros moratórios a partir da citação;

e)
condenou ao pagamento de
lucros cessantes no valor fixo de R$ 1.200,00
, corrigidos monetariamente desde a citação e com juros de mora desde o efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ);

f)
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação (documento ID nº 27658741, P.1/16), o MUNICÍPIO DE SANTARÉM sustenta, em resumo, os seguintes argumentos:

(i)

Natureza subjetiva da responsabilidade civil do Município – inaplicabilidade da teoria da omissão específica.
Alega o apelante que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a responsabilidade civil do Município, nos casos em que se discute omissão quanto à manutenção de logradouro público,
não é objetiva
, mas sim
subjetiva
, com base na
teoria da omissão genérica
, sendo indispensável a demonstração de
culpa administrativa
nos moldes do art. 37, § 6º da Constituição Federal.Sustenta que o Município
não foi notificado previamente da existência do bueiro desprotegido
e que não há qualquer prova de que tivesse ciência da irregularidade, de modo que
não se pode presumir a omissão culposa da administração
, sob pena de transformar o ente público em
segurador universal
de todos os infortúnios sociais.

(ii) Ausência de provas periciais e robustas – inexistência de nexo causal, gravidade da lesão ou sequelas relevantes.
Argumenta o ente municipal que a prova produzida nos autos é
insuficiente para caracterizar o dano corporal
alegado pelo recorrido, tampouco a existência de sequelas relevantes. Diz que não foi realizada perícia judicial, tampouco juntado laudo técnico que comprove a natureza, a extensão ou a repercussão funcional das lesões supostamente causadas pela queda. Alega ainda que as fotografias constantes nos autos não evidenciam deformidades físicas, incapacidade permanente ou cicatrizes relevantes, limitando-se a demonstrar, genericamente, a recuperação pós-operatória do autor, sem qualquer comprovação médica de dano estético ou funcional duradouro.

(iii) Fragilidade probatória quanto à dinâmica do acidente – ausência de comprovação quanto à omissão e à condição do bueiro.
Sustenta o Município que
não há nos autos prova segura de que a queda tenha ocorrido por conta de bueiro destampado ou encoberto por vegetação de responsabilidade do ente público
. Destaca que não foram fornecidas coordenadas, fotografias geo-referenciadas, ou laudos técnicos que demonstrem que o bueiro pertencia à administração municipal, tampouco que o trecho urbano encontrava-se sob sua responsabilidade direta de manutenção.
Pontua que a imagem do autor caído ao chão, constante no ID nº 128841662, não se presta como prova da dinâmica do evento nem de sua ligação com a omissão estatal.

(iv) Alegação de culpa concorrente da vítima – aplicação do art. 945 do Código Civil.
O apelante defende que, mesmo se reconhecida alguma omissão por parte do Município, a
conduta da vítima contribuiu para a ocorrência do acidente
, na medida em que transitava em
via sabidamente irregular e coberta por vegetação
, sem as devidas cautelas.
Afirma que houve
concausa relevante
, apta a
excluir ou, ao menos, atenuar
a responsabilidade estatal.

(v) Impugnação ao valor fixado a título de dano moral – violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em sede subsidiária, caso não seja afastada a condenação, o Município sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em
R$ 30.000,00
, é
excessivo
,
desproporcional
e
destoa dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes
, configurando
caráter punitivo indevido
e ensejando possível
enriquecimento sem causa
do recorrido. Invoca precedentes do TJPA que arbitram indenizações por acidente semelhante (queda em bueiro destampado) no valor de
R$ 5.000,00
, requerendo a
redução do quantum indenizatório
.

(vi) Impugnação ao dano estético – inexistência de comprovação do abalo relevante.
Aponta que
não foi juntada aos autos qualquer prova objetiva
da existência de cicatrizes visíveis ou deformidades permanentes, sendo indevida a fixação de
R$ 10.000,00
a título de dano estético na ausência de elementos periciais ou técnicos conclusivos.

(vii) Inexistência de prova de lucros cessantes – ausência de comprovação de atividade laborativa e da incapacidade temporária.
Refuta a condenação ao pagamento de
lucros cessantes
, ao argumento de que
não há nos autos comprovação de exercício profissional
por parte do autor, tampouco de
remuneração habitual
ou de
impossibilidade efetiva de trabalho
em razão do acidente, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, I, do CPC.

(viii) Alegação de que o fornecimento de fisioterapia deveria ser feito pelo SUS.
Por fim, o apelante sustenta que a determinação de custeio das sessões de fisioterapia viola o princípio da legalidade e da organização do SUS, pois se trata de serviço
prestado gratuitamente pela rede pública
, inexistindo fundamento para a responsabilização do Município por despesas passíveis de atendimento pela via administrativa e institucional regular.

Em contrarrazões ao recurso de apelação
(documento ID nº 27658745, p.1/5)
, o recorrido
Maxinei da Silva
pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O recurso foi inicialmente distribuído ao então Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos, que o recebeu
apenas no efeito devolutivo
, conforme decisão lançada no ID nº 27771308.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, por meio de parecer da lavra

do Procurador Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pela
manutenção da sentença
- Num. 28166929 - Pág. 1/10.

Recebi o recurso em redistribuição em cumprimento a Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste na análise da responsabilidade civil do Município de Santarém por acidente sofrido pelo recorrido, consistente na queda em bueiro desprotegido e encoberto por vegetação em via pública, bem como na extensão dos danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes que lhe foram reconhecidos na sentença.

No que se refere a natureza da responsabilidade civil, sustenta o

apelante que seria subjetiva, com exigência de demonstração de culpa, por se tratar de omissão genérica, o que afastaria a aplicação da teoria do risco administrativo.

No entanto, o argumento não merece prosperar, eis que a sentença está fundamentada na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,

firmes no sentido de que a omissão estatal referente à manutenção e sinalização de logradouros públicos, especialmente quando se trata de bueiro destampado ou encoberto por vegetação, constitui omissão específica, a ensejar a responsabilização objetiva da Administração Pública, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, desde que demonstrados o dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. DEVER LEGAL DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6 da CF).
2 . Para aferição da responsabilidade do Poder Público deve-se demonstrar o dano sofrido, a conduta praticada pela Administração e o nexo de causalidade existente entre eles, prescindindo da averiguação de culpa. 3. O ente municipal possui o dever de sinalizar e manter adequadamente as vias públicas, garantindo a segurança, o direito de ir e vir e o bem-estar de todos os usuários. Tal responsabilidade inclui a manutenção regular das ruas, avenidas e calçadas, bem como a adequada sinalização para orientar e proteger os cidadãos . 4. Restou comprovada a falha na manutenção urbana, e, portanto, o ato omissivo do município apelado ao não sinalizar o perigo do bueiro aberto ou manter adequadamente a via pública
. 5. Não se pode atribuir como culpa exclusiva da vítima o fato da vítima não ter visto o bueiro aberto, posto que o evento ocorria de noite e tratava-se de uma festa em via pública, e bueiros não devem estar destampados . 6. Comprovado o acidente e o dano, o nexo de causalidade existente entre a conduta do Poder Público e o ocorrido decorre do fato da festa carnavalesca onde se sucedeu o acidente ter sido oferecida pela Prefeitura Municipal, sendo o evento divulgado nas redes sociais do município. 7. O valor indenizatório a título de danos morais, foi fixado no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para compensação do dano sofrido pela apelante, bem como desestimula a conduta omissiva do ente municipal, atendendo o caráter pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00073150220188140061 20721926, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público) – grifamos.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO COM TAMPA SOLTA. CALÇADA . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1 . Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.
A ação de reparação de danos é fundada em acidente sofrido pela autora, ao transitar pela calçada de via pública, quando "caiu em uma tampa solta de bueiro de esgotamento público, em função do que sofreu diversos hematomas e ficou repleta de dejetos e coliformes fecais que puseram em risco a sua já precária saúde, debilitada por leucemia crônica atestada nos autos" (sentença, fl . 150). 3. O Município é também parte legítima para responder integralmente pelos danos causados, isso porque a calçada é conceituada pelo CTB como "parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins" (anexo I).
4 . Compete-lhe assegurar o trânsito de pedestres nas vias urbanas, responsabilizando-se, no caso, por não garantir a segurança na via pública, nos termos do artigo 1º, § 3º, do CTB. Precedente: REsp 474.986/SP, Rel. Min . José Delgado, Primeira Turma, DJ 24/02/2003. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1185226 RJ 2010/0047757-6, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010)

No caso em tela, a omissão do Município em sinalizar adequadamente a presença de bueiro localizado na Rua Jaçanã, bairro Residencial Salvação, na cidade de Santarém configura falha na prestação do serviço público, e, estando demonstrada a existência do evento danoso sofrido pelo autor, bem como sua vinculação à inércia do Poder Público, impõe-se a responsabilização objetiva do ente municipal. Não se trata, portanto, de omissão genérica, mas de falha específica no dever de manutenção e segurança de bem público urbano.

Alega o Município que inexistiriam provas técnicas que atestem a ocorrência do acidente, tampouco laudo pericial a demonstrar as sequelas ou o nexo causal entre o fato e os danos alegados.

Também aqui, a tese não se sustenta.

O conjunto probatório dos autos está suficientemente instruído com documentos que comprovam o acidente e suas consequências: fotografias do local do acidente e da perna do autor (Num. 27658644 - Pág.1/2, exames de raio x em que restam evidentes as fraturas ocorridas na perna do autor (Num. 27658645 - Pág. 1), imagens do pós cirúrgicos, bem como sumário de alta do Hospital Municipal de Santarém, na qual consta que o autor, acidentado no dia 01/07/2024, foi levado àquela unidade hospitalar pela ambulância do corpo de bombeiros, e realizados exames que evidenciaram fratura fechada diafisária cominutiva de tíbia esquerda. Há, ainda, laudo médico que menciona a necessidade de afastamento do autor por 120 (cento e vinte) dias (Num. 27658653 - Pág. 1), bem como orçamento de 20 sessões de fisioterapia no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No que se refere a ausência de perícia médica, as partes, devidamente intimadas a especificarem provas (Num. 27658736 - Pág. 1), nada requereram. Insta destacar a prescindibilidade do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos e fatos provados nos autos, como no caso dos autos.

Quanto a tese firmada pelo recorrente de culpa concorrente do autor, afirma que o recorrido teria concorrido para o evento danoso, por suposta imprudência ao caminhar em via irregular, tampouco encontra guarida.

Com efeito, a manutenção, a conservação e a sinalização das vias públicas são obrigações do Município, que não podem ser transferidas ao pedestre. A mera alegação de que a vítima deveria ter redobrado atenção ao caminhar não configura causa concorrente apta a afastar ou atenuar a responsabilidade da Administração, sobretudo em face do dever legal de garantir a segurança dos cidadãos nas áreas urbanas.

Vejamos os julgados em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA . ABERTURA DE BUEIRO NÃO SINALIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10 .000,00. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1.Agravo interno interposto pelo Município de Altamira/PA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível dos agravados para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de acidente causado pela omissão do Município em realizar a manutenção e sinalização adequada de bueiro em via pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve comprovação do nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o acidente ocorrido; (ii) se o quantum indenizatório fixado está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do ente público, baseada na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.
4. Nos autos, restou evidenciado que o acidente foi causado pela ausência de manutenção e sinalização adequada do bueiro, de responsabilidade do Município, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
. 5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) encontra-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. "A ausência de manutenção e sinalização de bueiro em via pública enseja a responsabilidade objetiva do ente público, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano sofrido
." 2. "O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art . 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 94 e 95. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020511220178140005 25294717, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Não há nos autos qualquer prova de conduta imprudente por parte do recorrido que justifique a aplicação da regra do art. 945 do Código Civil, e por isso deve ser mantida a responsabilidade do ente municipal no evento danoso em análise.

No que concerne a alegação de excesso do quantum arbitrado a título de dano moral, assiste parcial razão nesse ponto o apelante.

A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a natureza compensatória da verba e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

O dano moral configurado diante dos evidentes transtornos do grave acidente, que impôs ao autor lesões graves em sua perna, tendo que ser inclusive submetido a cirurgia devido a fratura sofrida, restando comprovada a dor e o abalo psicológico sofrido, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Em que pese a situação de sofrimento físico e psicológico, inclusive com necessidade de cirurgia, internação e reabilitação, a fixação de valor em R$ 30.000,00 mostra-se elevada em comparação a precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Este Egrégio Tribunal tem fixado indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, a depender da extensão do dano.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA . MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE BELÉM. TROPEÇO EM ALÇA EM BUEIRO . TRAUMATISMO NA FACE. FRATURAS DOS OSSOS DO NARIZ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA . DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. REFORMA NO TRECHO DA SENTENÇA REFERENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE DEVEM SEGUIR O PREVISTO NO ART. 1º-F DA LEI N .º 9.494-97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada . 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Município alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, atribuindo a responsabilidade da omissão, que resultou nas lesões sofridas pela autora, ora apelada, à companhia de telefone. No entanto, diferente do sustentado, não restou comprovada nos autos qualquer evidência de que o bueiro fosse de responsabilidade da companhia em questão, cabendo ao recorrente, em vista, o dever de responder pelos danos causados à autora . 4. Mérito. 4.1 . - Configurada a conduta omissiva do município, que faltou com o dever de manutenção e conservação da via pública, impõe-se o dever de indenizar a recorrida. Documentos que comprovam a lesão sofrida pela autora, ao tropeçar em alça de bueiro instalado na via pública, sofrendo fraturas nos ossos do nariz e escoriações. Nexo de causalidade demonstrado nos autos através de fotografias do local do acidente, perícia judicial e prova testemunhal produzida. 4 .2. Ocorrência de omissão do réu como causa determinante do evento danoso. 4.3 . Dever de indenizar a título de danos morais e materiais, porquanto evidente o nexo causal positivado pela omissão específica do Município e o resultado danoso. 5. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STF . 6. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrada a esse título. 7 . Reforma da sentença no trecho concernente a correção monetária e juros, a fim de adequar ao disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97 . 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00115278220038140301 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO . ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA . TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORAL LUCROS CESSANTES . REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes; 2- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas; 5- No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20 .2016.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante disso, entendo cabível a redução do montante arbitrado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente para atender ao caráter compensatório da indenização, sem se afastar dos parâmetros jurisprudenciais e sem comprometer a justa reparação à vítima.

Já em relação ao valor imposto a título de dano estético, não há razão para alteração do julgado, pois as fotografias evidenciam que o autor, em decorrência da queda do bueiro, sofreu fratura na perna, além de ter sido submetido a cirurgia para fixação de pinos, o que causa inequívoco desconforto e significativa alteração na mobilidade do autor, o que justifica a indenização por dano estético fixada em R$ 10.000,00, eis que em conformidade com a extensão do abalo.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença considerou o valor de R$ 1.200,00, sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais por) mês, durante 03 (três meses), com base nos documentos médicos que atestam a necessidade de afastamento temporário da atividade profissional. O fato de o autor exercer a atividade informal, realizando “bico”, não o exclui de perceber valores atinentes aos lucros cessantes, que no presente caso foi fixado em R$ 400,00 por 03 (três) meses, o que mostra-se prudente e devidamente adequada ao caso.

Por fim, quanto à obrigação de custear as sessões de fisioterapia e o transporte para tratamento, não se vislumbra vício na sentença.

Ainda que tais serviços sejam ofertados pelo SUS, é fato incontroverso que o autor necessitava de atendimento imediato e contínuo, e a ausência ou insuficiência da prestação estatal, aliada à urgência do tratamento, justifica a responsabilização do Município, como corretamente reconhecido na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Município de Santarém, E DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme os fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025